Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708187-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA FILHA FRANCA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Josefa Filha Franca dos Santos postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois apesar de ser funcionária pública com renda líquida superior à média popular, no valor de R$ 6.307,23 (seis mil trezentos e sete reais e vinte e três centavos), sua renda se encontra comprometida, em grande parte, por empréstimos realizados junto ao banco agravado. Afirma que sua margem consignável está totalmente comprometida e a da conta-corrente passa da margem de trinta por cento (30%), chegando a comprometer sessenta por cento do seu rendimento líquido. E mesmo assim, o banco agravado ainda lhe concedeu pequenos empréstimos a serem descontados em sua conta corrente. Aduz que que eventual manutenção da decisão a impede de buscar o seu direito, além de privá-la de garantir o seu sustento, eis que o objetivo do feito de origem é garantir que a autora tenha setenta por cento (70%) do seu rendimento líquido liberado. Pede os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita é mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual do agravante é de R$ 6.307,23 (seis mil trezentos e sete reais e vinte e três centavos - ID no 24199310 - Pág. 4) Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos (ID no24199310 – Pág.6, no 24199312 – Pág.3, no 24199319 – Pág. 3, 4). Além de despesas de luz, água, e um financiamento (ID. no 24199329, no 24199331, no 24199332). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 15:45:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator